Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-81.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. VALOR EXCESSIVO. PARCELAS REFERENTES A SUPOSTO ACORDO NÃO COMPROVADO. DESPESA COM CERTIDÃO DE ÔNUS. REEMBOLSO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não encontra amparo jurídico cobrança de parcelas de acordo supostamente inadimplido pelo condômino cujo instrumento não foi juntado aos autos pelo condomínio edilício, consoante a inteligência do artigo 842 do Código Civil.
II. Despesa com certidão de ônus não pode integrar a condenação da parte vencida, nos termos do artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.